Tribunal: TJDFT
Processo: 0021473-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021473-48.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARTIM NEHRING DECISÃO I - Trata-se de recursos especial (ID11190322) e extraordinário (ID 11190331) interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. REJULGAMENTO DA MATÉRIA. ART. 40, II DO CPC. TESES JURÍDICAS FIXADAS NO RESP 1.312.736/RS. TEMA 955. DISCUSSÃO SOBRE POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. FIXAÇÃO DE REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO REVISIONAL. MANTIDO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO PRIMITIVO, O QUAL JÁ CONTEMPLAVA OS REQUISITOS POSTERIORMENTE FIXADOS PELO STJ. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO MANTIDO. No julgamento da questão nas causas repetitivas por Seção ou pela Corte Especial do STJ, em caso de aparente divergência entre o acórdão recorrido e a orientação do STJ, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local, podendo ocorrer, ou não, a retratação pela reapreciação do tema (inciso II do art. 1.040 do CPC). 2. O juízo de revisão é obrigatório, embora o órgão julgador não esteja vinculado a decidir pela modificação do acórdão recorrido, podendo, no reexame, alterar ou manter o julgado anterior. 3. O acórdão paradigma oriundo do julgamento do Resp. Repetitivo no 1.312.736/RS conclui pela impossibilidade de inclusão de reflexos remuneratórios nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios, se posterior à sua concessão pela entidade de previdência complementar. 4. Excepcionalmente, mediante a técnica da modulação dos efeitos da decisão e para os casos pertinentes à matéria ajuizados até 8/8/2018, restou admitida a inclusão das aludidas verbas remuneratórias para fins de recálculo dos benefícios, condicionando-a, no entanto, ao atendimento de dois requisitos: previsão regulamentar e recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. 5. Verificada, ainda no acórdão originário revisitado, a existência de previsão regulamentar para a inclusão de tais verbas tardiamente reconhecidas como remuneratórias no cálculo dos proventos, bem como demonstrado nos autos que os valores apurados foram recolhidos pela entidade previdenciária, deve aquele julgado ser mantido, por encontrar-se perfilado à tese fixada no precedente qualificado do c. STJ (tema 955). 6. Não há que se confundir o estudo atuarial previsto pelo REsp no 1.312.736/RS com o pleito por perícia judicial no bojo da fase de conhecimento e que se destina a debater a debater questão de fundo de direito, sob pena de ofensa à autoridade daquele julgado, visto que a perícia vindicada no apelo busca questionar o próprio direito ao recálculo do benefício reconhecido no precedente paradigmático proferido pelo STJ. 7. Condicionou-se no julgamento do acórdão paradigma a exigência por estudo atuarial para o cálculo das reservas matemáticas, o qual, ademais, pode, acaso já não tenha sido constatado ou realizado em momento anterior ao sentenciamento do feito, ser exigido em sede de liquidação de sentença. 8. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO PRIMITIVO MANTIDO ANTE O REJULGAMENTO. No recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 81, caput e §3o, 337, inciso VII e §§ 1o e 3o, 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, e 202, §3o, da Constituição Federal, e à Lei Complementar 109/01, sustentando a ilegitimidade do banco na complementação da aposentadoria; ofensa à coisa julgada; ocorrência de bis in idem quanto à condenação pleiteada nos autos; inépcia da inicial, e litigância de má-fé. Discorre, ainda, sobre a necessidade de afastamento das contribuições à PREVI, dos benefícios BER/BET, da condenação ao pagamento de danos materiais, e da incidência dos juros de mora. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta, em síntese, ofensa ao artigo 202, §3o, da Constituição Federal, sustentando a ilegitimidade do banco na complementação de aposentadoria. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação ao recurso especial (ID 11190322), considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.312.736 (Tema 955), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto-o à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Também merece ser admitido o recurso extraordinário (ID 11190331). Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por fim, os apelos especial (ID 11190330) e extraordinário (ID11190329), manejados igualmente pelo Banco do Brasil após a reapreciação pela turma julgadora, revelam-se descabidas as interposições. A uma, porque não houve julgamento de nova matéria, cingindo-se o segundo acórdão à questão decidida no paradigma do STJ. A duas, porque admitir novos apelos, na presente hipótese, seria ir contra a própria sistemática dos recursos repetitivos, além de ofender o princípio da unirrecorribilidade. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028